Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO POR CO-PROPRIETARIA SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. VENDA A NON DOMINO DE PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS. RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Tratam-se de apelações interpostas nos autos da ação declaratória de invalidade do negócio jurídico c/c pedido condenatório.
1.1. Restou demonstrado que o imóvel em litígio foi partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o falecido AUTOR e 50% (cinquenta por cento) para a primeira requerida, conforme acordo homologado judicialmente em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com Formal de Partilha expedido. O imóvel se encontrava em nome apenas da primeira requerida, conforme escritura pública e matrícula juntadas aos autos. E, assim, a primeira requerida outorgou em favor da segunda requerida procuração com poderes para alugar, administrar, vender, prometer vender, ceder, transferir, alienar e permutar o imóvel a quem quiser, inclusive para o seu próprio nome, bem como substabelecer a procuração em questão, de forma irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas.
2. O condômino não pode dispor de todo o condomínio, quando ele for indivisível, em favor de terceiro sem que haja a anuência de todos os demais comunheiros, sob pena de ser declarada a nulidade da transação realizada.
3. A titularidade do imóvel em questão não era exclusiva da primeira requerida, que detinha apenas 50% do bem, configurando venda a non domino, no qual encerra instituto em que o alienante transmite ao adquirente propriedade que não detém, perfazendo negócio jurídico no qual não há verdadeira transferência de propriedade, porque o alienante não é o titular do direito para dele poder dispor (Código Civil, art. 1.268) regra concretizadora do princípio nemo plus iuris, a vedar que alguém possa transferir mais direitos do que aqueles de que seja legítimo titular, que enseja na nulidade do negócio jurídico. Não há como se aventar a possibilidade de validação parcial do negócio jurídico por ter a segunda requerida ter adquirido parte do bem, pois o imóvel é pro indiviso. Reforma da sentença. Precedentes do col. STJ e eg. TJDFT.
4. Desse modo, diante da nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, é manifestamente ineficaz qualquer ato registral que porventura haja sido efetuado sobre o imóvel em litígio, bem como a procuração em que a primeira requerida outorga poderes em favor da segunda requerida, devido à ausência de elemento essencial para a existência do negócio jurídico de compra e venda, que é consentimento lícito do proprietário do bem, devendo-se as partes retornarem ao status quo ante, com consequente restituição à compradora de todos os valores/bens envolvidos na avença, e, não sendo possível o retorno ao status a quo ante, em indenização por perdas e danos, bem como a devolução do bem imóvel à primeira requerida, nos termos do artigo 182 do Código Civil ao prescrever que as partes devem retornar ao estado "em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente" (Acórdão n.1080746, 20140310047063APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360).
5. A sentença apelada entendeu o pedido em questão como indeterminado e genérico, pois implicaria prejuízo à defesa e ao próprio julgamento de mérito, reconhecendo a inépcia parcial da petição inicial quanto ao pedido contido na alínea “e”, e, via de consequência, extinção do processo, no particular, sem resolução do mérito. Entendimento que se mantém em grau de recurso, devendo as dívidas serem perquiridas caso a caso, em ação própria, na qual as partes possam exercer de forma efetiva o contraditório e a ampla defesa.
6. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente e, nessa medida, os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, deve ser dividido igualitariamente entre os patronos das partes, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um, da verba honorária fixada. Sem majoração em grau recursal, em razão da sucumbência recíproca.
7. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. Recurso da primeira requerida conhecida e não provida.